Tribunal: TJBA
Processo: 8012235-64.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012235-64.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ROBERTO SOUZA DA COSTA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. O Municipio ajuizou execução fiscal instruída apenas com a certidão de dívida ativa, sem a correspondente petição inicial. O juízo de origem determinou a emenda da inicial no prazo de 30 dias, com a juntada da petição inicial, sob pena de indeferimento. Regularmente intimado, o exequente não atendeu à determinação judicial, limitando-se a requerer genericamente o prosseguimento do feito, razão pela qual foi proferida sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo. Inconformado, o Município apelante sustenta que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980 e que o endereço informado corresponde àquele fornecido pelo próprio contribuinte ao cadastro municipal, defendendo a reforma da sentença para prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial, regularmente intimado para tanto, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. Embora a execução fiscal seja disciplinada pela Lei nº 6.830/1980, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, conforme disposto no art. 1º da referida lei. 4. Nos termos do art. 321 do CPC, verificada irregularidade na petição inicial, o juiz determinará sua emenda, sob pena de indeferimento caso não seja atendida a diligência no prazo fixado. 5. No caso concreto, o juízo de origem constatou a ausência da própria petição inicial nos autos e determinou sua apresentação, providência indispensável à regular formação da relação processual. 6. Apesar da regular intimação, o exequente permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial e não apresentando justificativa plausível para a omissão. 7. A inércia da parte em atender à ordem judicial configura desídia processual e impede o regular desenvolvimento do processo, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. 8. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, no sentido de que a inércia do ente público após intimação para impulsionar o feito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, após regular intimação da parte autora, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. A execução fiscal, embora regida por legislação especial, submete-se subsidiariamente às regras do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao dever de emenda da petição inicial e às consequências da inércia processual do exequente. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314/STJ); STJ, REsp 295.642/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T1, j. 13.03.2001; STJ, REsp 1.017.343/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 21.02.2008. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8012235-64.2022.8.05.0004, que tem como parte APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e parte APELADO: ROBERTO SOUZA DA COSTA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,